Tribunal: TRF3
Processo: 5000144-27.2019.4.03.6005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementa e de trechos do

Inteiro teor:
429/1197)

5000144-27.2019.4.03.6005

Intimação via sistema Data: 28/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 28/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADUANEIRO – PENA DE PERDIMENTO DE VEÍCULO – EVIDÊNCIAS DE ENVOLVIMENTO DO PROPRIETÁRIO E HABITUALIDADE NA PRÁTICA ILÍCITA – DESPROPORCIONALIDADE AFASTADA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL: NÃO OPONÍVEL AO FISCO – APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A aplicação da pena de perdimento, em decorrência de infração à legislação aduaneira, não prescinde da participação do proprietário do veículo. Ademais, a pena é aplicável quando há proporcionalidade entre o valor do veículo e o da mercadoria apreendida, observadas as circunstâncias que envolvem o fato.

2. Não há prova de que o impetrante, pessoa física, tenha registro e tampouco autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, para o desempenho regular da atividade comercial de transporte de passageiros. A pena de multa, prevista no artigo 75, da Lei Federal n.o 10.833/2003, não se aplica ao caso, portanto.

3. A alegada ausência de participação do impetrante-proprietário no ilícito não se sustenta. Em primeiro lugar, porque o veículo era conduzido pelo próprio impetrante no momento da apreensão. Em segundo lugar, porque não há prova de que as mercadorias a ele atribuídas pertenciam, de fato, a outros passageiros.

4. O mandado de segurança exige instrução probatória documental plena, no momento do ajuizamento da ação.

5. Diante das inúmeras passagens de veículos de propriedade do impetrante pela fronteira – evidenciando a contumácia da prática – a tese de desproporcionalidade da pena deve ser, igualmente, afastada.

6. A existência de contrato de arrendamento mercantil ou alienação fiduciária não é oponível ao Fisco. Não obsta a aplicação da pena de perdimento, portanto.

7. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000144-27.2019.4.03.6005

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: MARCIO ALEXANDRE ANTUNES BERNART

Advogado do(a) APELANTE: JAIRO PIRES MAFRA - MS7906-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000144-27.2019.4.03.6005

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: MARCIO ALEXANDRE ANTUNES BERNART

Advogado do(a) APELANTE: JAIRO PIRES MAFRA - MS7906-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de mandado de segurança destinado a viabilizar a restituição do veículo micro-ônibus Peugeot, BOXER, M330M, 23S, placa EFW8707, objeto de perdimento.

A r. sentença (ID 87251105) julgou o pedido inicial improcedente.

Nas razões de apelação (ID 87251119), o impetrante requer a reforma da r. sentença. Os argumentos: 1) ausência de envolvimento do proprietário na prática do ilícito; 2) aplicabilidade de multa; 3) desproporcionalidade da pena de perdimento; e 4) impossibilidade de aplicar a pena de perdimento sobre veículo objeto de alienação fiduciária.

Sem contrarrazões.

Manifestação da Procuradoria Regional da República (ID 87763307).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000144-27.2019.4.03.6005

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: MARCIO ALEXANDRE ANTUNES BERNART

Advogado do(a) APELANTE: JAIRO PIRES MAFRA - MS7906-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A aplicação da pena de perdimento, em decorrência de infração à legislação aduaneira, não prescinde da participação do proprietário do veículo.

Ademais, a pena é aplicável quando há proporcionalidade entre o valor do veículo e o da mercadoria apreendida, observadas as circunstâncias que envolvem o fato.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE PERDIMENTO. VEÍCULO TRANSPORTADOR. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO NA PRÁTICA DO ATO ILÍCITO. CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICARAM A APLICAÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO QUE FORAM DEVIDAMENTE SOPESADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE DEPENDERIA DO REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO DO CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O STJ entende que para a aplicação da pena de perdimento deve-se considerar a existência de prova da responsabilidade do proprietário na prática do ilícito fiscal, também a razoabilidade e proporcionalidade entre o valor da mercadoria apreendida e o do veículo.

2. A Corte Regional consignou, após a minuciosa análise das peculiaridades do caso, que a responsabilidade do autor, ora recorrente, ficou evidenciada nos autos. Também com base nas provas e circunstâncias da causa, considerou descabido invocar, na hipótese, o princípio da proporcionalidade, em face da verificação da habitualidade e reiteração no uso do mesmo veículo na prática de infrações aduaneiras (fls. 300).

3. Comprovada a responsabilidade do autor na consecução do ilícito e havendo circunstâncias que autorizam a adoção de critérios que não apenas o da correspondência entre o valor do veículo e o das mercadorias, como, por exemplo, a habitualidade na prática do ilícito, descabe o afastamento da pena de perdimento, estando o acórdão em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Precedente: REsp. 1.498.870/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 24.2.2015.

4. O STJ entende que, por força do inciso V do art. 104 do Decreto-Lei 37/1966 e do inciso V do art. 688 do Decreto 6.759/2009, a conduta dolosa do transportador na internalização de sua própria mercadoria em veículo de sua propriedade dá ensejo à pena de perdimento, independentemente da proporção entre o valor das mercadorias e o veículo (REsp. 1.498.870/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 24.2.2015; REsp. 1.728.758/MS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 2.8.2018).

5. Agravo Interno do Contribuinte a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 863425 / SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,Primeira Turma, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019)

No caso concreto, o veículo de propriedade do impetrante foi apreendido por transportar mercadorias estrangeiras – avaliadas em R$ 27.356,45 (vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) – sem a prova da regular importação (ID 87251088).

Na ocasião, o veículo era conduzido pelo impetrante e transportava outros sete passageiros, em suposto regime de fretamento entre Rio Verde e Ponta Porã - MS.

O impetrante alega que as mercadorias – vestuários, brinquedos, malas, eletroeletrônicos, cobertores, mantas e desodorantes – eram de propriedade dos passageiros.

Esses são os fatos.

Não há prova de que o impetrante, pessoa física, tenha registro e tampouco autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, para o desempenho regular da atividade comercial de transporte de passageiros.

A pena de multa, prevista no artigo 75, da Lei Federal n.o 10.833/2003, não se aplica ao caso, portanto.

É aplicável, na hipótese, a pena de perdimento, nos termos do artigo 104, inciso V, do Decreto-lei n.o 37/66.

Ademais, a alegada ausência de participação do impetrante-proprietário no ilícito não se sustenta.

Em primeiro lugar, porque o veículo era conduzido pelo próprio impetrante no momento da apreensão.

Em segundo lugar, porque não há prova de que as mercadorias a ele atribuídas pertenciam, de fato, a outros passageiros.

O mandado de segurança exige instrução probatória documental plena, no momento do ajuizamento da ação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETENÇÃO DE CRÉDITOS EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PLANO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1- A proteção jurisdicional que se postula por meio da ação mandamental tem sua deferibilidade submetida à verificação da presença de direito líquido e certo, ou seja, direito que se apresenta manifesto de plano na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Tal requisito é de mister relevância para o seu reconhecimento e exercício, já que o mandado de segurança não comporta dilação probatória.

2- Não é possível aferir, na via eleita, a ilegalidade da retenção dos créditos determinada pela parte recorrida, em razão de falha na prestação do serviço objeto do Contrato de Prestação de Serviços no 98/2009 firmado entre a empresa recorrente e o Estado do Rio Grande do Sul, porquanto a verificação da adequada prestação dos serviço - que ensejaria a ilegalidade da retenção de créditos - não prescinde de dilação probatória, o que incompatível com a via eleita, que exige prova pré-constituída.

3- Agravo regimental não provido."

(AgRg no RMS 47.035/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME DE EX-TARIFÁRIO. PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL. REDUÇÃO TEMPORÁRIA DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO SOBRE BENS DE CAPITAL NÃO PRODUZIDOS NO PAÍS. ALEGAÇÃO DA IMPETRANTE DE QUE É PRODUTORA E FORNECEDORA DOS PRODUTOS BENEFICIADOS PELO INCENTIVO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, CASSANDO-SE A LIMINAR INICIALMENTE DEFERIDA.

1. O Mandado de Segurança exige demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado. Não admite, portanto, dilação probatória, ficando a cargo do impetrante juntar aos autos documentação necessária ao apoio de sua pretensão, como é amplamente apregoado pelas lições da doutrina jurídica e pela jurisprudência dos Tribunais.

2. (...)

3. (...)

4. Assim, o reconhecimento da liquidez e certeza do direito afirmado na inicial encontra, no caso, insuperável empecilho, dada a falta de comprovação sobre fatos essenciais, cuja elucidação demandaria atividade probatória insuscetível de ser promovida na via eleita. Precedentes desta Corte.

5. Parecer do MPF pela extinção do processo, sem resolução do

mérito.

6. Mandado de Segurança extinto, sem resolução do mérito, ressalvando a possibilidade do impetrante buscar o direito alegado nas vias ordinárias.”

(MS 18998 / DF, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Seção, julgado em 14/08/2013, DJe 30/08/2013)

Outras evidências de envolvimento do proprietário foram apontadas nas informações (ID 87251099):

“(...)

Presume-se pertencentes ao transportador as mercadorias não identificadas. Não é crível que o impetrante sendo proprietário do veículo e motorista da viagem permitiria que volumes não identificadas fossem colocadas no veículo.

A probabilidade de que estas mercadorias sejam realmente do impetrante é grande.

Em consulta aos sistemas da Receita Federal verificou-se que o impetrante é empresário, responsável pela empresa, Marcio Alexandre A. Bernart, CNPJ 07.524.018/0001-31, nome fantasia, Loja Renascer que comercializa mercadorias compatíveis com as encontradas não identificadas dentro do veículo (fl. 108).

Embora o impetrante tenha alegado na defesa prévia, ser este veículo sua única ferramenta, verificou-se em consulta ao sistema Renavam que ele possui atualmente vários veículos registrados em seu nome (fl. 109). Entre eles, além deste microônibus apreendido, está uma van M. Benz Sprinter.

Em consulta ao SINIVEM, sistema de monitoramento de passagem de veículos em vários pontos do Brasil, verifica-se que o micro-ônibus apreendidos, PEUGEOT/Boxer M330M, placas EFW 8707 tem incontáveis passagens pela fronteira que datam de março e 2015 a junho de 2017 (mês da apreensão)- fls. 110-113. A M. Benz/Sprinter, placas OOJ 0861, do impetrante, também possui inúmeras passagens por região de fronteira (fls. 114-116).

(...)”

Quanto ao mais, diante das inúmeras passagens de veículos de propriedade do impetrante pela fronteira – evidenciando a contumácia da prática – a tese de desproporcionalidade da pena deve ser, igualmente, afastada.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ARTS. 94, 95, 96, PODER DE POLÍCIA. VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE CONTRABANDO. PENA DE PERDIMENTO. REITERAÇÃO DA CONDUTA E MÁ-FÉ AFERIDAS PELO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 7/STJ. ARTS. 104, I, E 105, X, DO DECRETO-LEI N. 37/66; 24, 25 E 27 DO DECRETO-LEI N. 1.455/76; 602, 603, 604, II, 618, X, 627 E 690 DO DECRETO N. 4.543/2002. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

1. Não se pode conhecer da violação aos arts. 94, 95, 96, 104, I, e 105, X, do Decreto-lei n. 37/66; 24, 25 e 27 do Decreto-Lei n. 1.455/76; 602, 603, 604, II, 618, X, 627 e 690 do Decreto n. 4.543/2002, pois as alegações que fundamentaram a pretensa ofensa são genéricas, sem discriminação precisa de como tais dispositivos foram violados. Incidência da Súmula 284/STF, por analogia.

2. A pena de perdimento do veículo fundou-se em provas irrefutáveis de que a importação ilegal de mercadorias é atividade habitual do recorrente - "o condutor não negou a propriedade da mercadoria. Ainda informou o telefone de seu distribuidor, deixando claro que a mercadoria lhe é entregue nas proximidades de São Luiz Gonzaga. Informou ainda que dois veículos costumam ser responsáveis pela entrega, um Corcel e um Corsa Sedan Branco" - e que a responsabilidade e a má-fé do proprietário do veículo, na prática do ilícito, restaram configuradas. Daí porque plenamente justificada a pena de perdimento, na esteira dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3. O Tribunal a quo afastou a aplicação do princípio da proporcionalidade na imposição da pena de perdimento de bem ante a constatação da habitualidade do recorrente na prática do descaminho. Infirmar essa premissa demandaria revolver o conjunto fático-probatório valorado pela instância ordinária, o que encontra óbice na orientação firmada na Súmula 7/STJ.

4. A insurgência pela alínea "c" não observou o regramento dos

artigos 255, § 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de

Justiça, e 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que o cotejo analítico, com a transcrição dos trechos dos

acórdãos em que se funda a divergência, além da demonstração das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, não foi procedido, não bastando, para tanto, a mera transcrição da ementa e de trechos do voto condutor do acórdão paradigma.

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1323433 / RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 05/03/2013, DJe 12/03/2013)

Por fim, a existência de contrato de arrendamento mercantil ou alienação fiduciária não é oponível ao Fisco. Não obsta a aplicação da pena de perdimento, portanto.

A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO A VEÍCULO SUBMETIDO A CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). VALIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. INCIDÊNCIA. I - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é válida a aplicação da pena de perdimento a veículo submetido a contrato de arrendamento mercantil (leasing). II - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula 83/STJ. III - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. IV - Agravo Regimental improvido. ..EMEN:(AGRESP 201303276131, REGINA HELENA COSTA, STJ - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:26/06/2015 ..DTPB:.)

..EMEN: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. PENA DE PERDIMENTO DE VEÍCULO OBJETO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) OU ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Não merece conhecimento o recurso especial que aponta violação ao art. 535, do CPC, sem, na própria peça, individualizar o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão ocorridas no acórdão proferido pela Corte de Origem, bem como sua relevância para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 2. A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido da admissão da aplicação da pena de perdimento de veículo objeto de alienação fiduciária ou arrendamento mercantil (leasing), independentemente da boa fé do credor fiduciário ou arrendante. Isto porque os contratos de alienação fiduciária e arrendamento mercantil (leasing) não são oponíveis ao Fisco (art. 123, do CTN). Desse modo, perante o Fisco e para a aplicação da pena de perdimento , os contratos de alienação fiduciária e arrendamento mercantil (leasing) não produzem o efeito de retirar a propriedade do devedor fiduciante ou arrendatário, subordinando o bem à perda como se deles fossem, sem anular os respectivos contratos de alienação fiduciária em garantia ou arrendamento mercantil efetuados entre credor e devedor que haverão de discutir os efeitos dessa perda na esfera civil. Precedentes: REsp. n.o 1.434.704 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 11.03.2014; REsp 1379870 / PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 03.10.2013; AgRg no REsp 1402273 / MS, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 07.11.2013; REsp. n. 1.268.210 - PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 21.02.2013; REsp 1153767 / PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 17/08/2010; extinto TFR, ACR n. 7962/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Costa Leite, julgado em 26.04.1988. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. ..EMEN:(RESP 201503002965, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:29/02/2016 ..DTPB:.)

No mandado de segurança não são devidos honorários advocatícios (artigo 25, da Lei Federal no. 12.016/09).

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADUANEIRO – PENA DE PERDIMENTO DE VEÍCULO – EVIDÊNCIAS DE ENVOLVIMENTO DO PROPRIETÁRIO E HABITUALIDADE NA PRÁTICA ILÍCITA – DESPROPORCIONALIDADE AFASTADA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL: NÃO OPONÍVEL AO FISCO – APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A aplicação da pena de perdimento, em decorrência de infração à legislação aduaneira, não prescinde da participação do proprietário do veículo. Ademais, a pena é aplicável quando há proporcionalidade entre o valor do veículo e o da mercadoria apreendida, observadas as circunstâncias que envolvem o fato.

2. Não há prova de que o impetrante, pessoa física, tenha registro e tampouco autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, para o desempenho regular da atividade comercial de transporte de passageiros. A pena de multa, prevista no artigo 75, da Lei Federal n.o 10.833/2003, não se aplica ao caso, portanto.

3. A alegada ausência de participação do impetrante-proprietário no ilícito não se sustenta. Em primeiro lugar, porque o veículo era conduzido pelo próprio impetrante no momento da apreensão. Em segundo lugar, porque não há prova de que as mercadorias a ele atribuídas pertenciam, de fato, a outros passageiros.

4. O mandado de segurança exige instrução probatória documental plena, no momento do ajuizamento da ação.

5. Diante das inúmeras passagens de veículos de propriedade do impetrante pela fronteira – evidenciando a contumácia da prática – a tese de desproporcionalidade da pena deve ser, igualmente, afastada.

6. A existência de contrato de arrendamento mercantil ou alienação fiduciária não é oponível ao Fisco. Não obsta a aplicação da pena de perdimento, portanto.

7. Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.